Tribunal: STF
Processo: HC 225529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hercules Cipriani Pessini em favor de Paulo Guerra Duque contra ato monocrático da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sem a indicação do Ministro que figuraria como autoridade impetrada nos autos da Ação Penal 623, alegando violação da Súmula Vinculante 14, especificamente quanto ao acesso parcial das interceptações telefônicas do evento 2 (Caso Scopel), em prejuízo ao exercício dos direitos ao contraditório e da ampla defesa.



     Sustenta que não foram juntadas as mídias da Operação Titanic, encaminhadas parcialmente aos autos da Operação Naufrágio, indicando o período de fevereiro e março de 2008. Alega que não é acusado da Operação Titanic, motivo pelo qual não consegue acesso ao conteúdo dos autos.



     Aponta que o ato de instrução designado para o período entre 14-17/03/2023, justificando a concessão de liminar e da ordem.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Da decisão proferida em relação aos atos instrutórios, caberia agravo regimental, nos termos da Lei 8038/90. Entretanto, além da não interposição de agravo da decisão monocrática, a alegação de que o ato coator “não enfrentou a matéria” (e-DOC 1, p. 8), demandaria a interposição de embargos de declaração, já que o impetrante não está satisfeito com o argumento de que o tema teria sido objeto dos acórdãos concernentes à admissão da acusação e dos embargos de declaração então opostos. 



    A denúncia foi ofertada em 04 de fevereiro de 2010 (e-DOC 4, p. 80), com o recebimento em 1º/12/2021, relator Ministro Francisco Falcão, pela Corte do Superior Tribunal de Justiça de modo unânime:



    Constou do acórdão:



    “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 



    A Corte Especial, por unanimidade, declarou extinta a punibilidade pelo falecimento em face de Frederico Guilherme Pimentel, Josenider Varejão Tavares, Pedro Celso Pereira, Elpídio José Duque e Cristóvão de Souza Pimenta, […]



    e pela prescrição da pretensão punitiva integral em face de Alinaldo Faria de Souza, Aloísio Varejão, Eliezer Siqueira de Souza, Flávio Cheim Jorge, Francisco José Prates de Matos e Dilson Antônio Varejão. 



    Reconhecer a extinção parcial da pretensão punitiva em relação aos denunciados Frederico Luis Schaider Pimentel, Larissa Pignaton Sarcinelli Pimentel, Bárbara Pignaton Sarcinelli, Roberta Schaider Pimentel, Larissa Schaider Pimentel, Dione Schaider Pimentel Arruda, Henrique Rocha Martins Arruda, Leandro Sá Fortes, Felipe Sardenberg Machado, Paulo Guerra Duque, Johnny Estefano Ramos Lievori e Gilson Letaif Mansur Filho. 



    Rejeitou as preliminares suscitadas e o pedido de desmembramento do processo. 



    Recebeu a denúncia em face de Adriano Mariano Scopel e Pedro Scopel (art. 333, parágrafo único do CP - evento 2); Frederico Luis Schaider Pimentel (art. 317, § 1º, do CP - evento 3), Paulo Guerra Duque (arts. 317, § 1º do CP - eventos 2 e 6 e art. 333, parágrafo único do CP - evento 5), Johnny Estefano Ramos Lievori (art. 333, parágrafo único do CP - evento 5), Larissa Pignaton Sarcinelli Pimentel, Larissa Schaider Pimentel Cortes, Roberta Schaider Pimentel, Dione Schaider Pimentel Arruda, Henrique Rocha Martins Arruda e Leandro Sá Fortes (art. 317, § 1º, do CP - evento 3), Felipe Sardenberg Machado (art. 333, parágrafo único do CP - evento 3) e contra Bárbara Pignaton Sarcinelli (art. 317, § 1º, do CP - evento 3). Recebeu, também, a denúncia em face de Robson Luiz Albanez, como incurso no delito de corrupção, com o aumento de pena, na forma do art. 317, § 1º, do Código Penal; afastando apenas a aplicação do art. 71 do Código Penal (crime continuado) - evento 10º e, ainda, em face de Gilson Letaif Mansur Filho, como incurso no delito de corrupção ativa, com o aumento de pena, na forma do art. 333, parágrafo único do Código Penal - evento 10º). Rejeitou a denúncia oferecida contra Bárbara Pignaton Sarcinelli, pela imputação do crime de peculato (14º Evento/fraude em concursos públicos e eventos posteriores). 



    E, por fim, determinou, por unanimidade, o afastamento cautelar de Robson Luiz Albanez do exercício da função pública de Desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator”. (eDOC 8, p.6-7)



    Após o recebimento, em 08/02/2023, iniciaram-se os atos instrutórios, delegados à Justiça Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo (e-DOC 12). No ato, a defesa de Adriano e Pedro objetou quanto à ausência das mídias do evento 2 (Caso Scopel), sem que o impetrante e seu advogado, presentes ao ato, tivessem formulado qualquer pleito (e-DOC 12, p. 2, item 6). Logo, pretende extensão inviável, talvez oportunista. 



    A suposta restrição às mídias, suporte da violação da Súmula Vinculante 14, ademais, foi afastada pelo acórdão:



    “Não tem fundamento, também, a alegação de irregularidade da demanda caracterizada por generalidade, ausência de justa causa e ilegalidade na produção de prova de interceptações telefônicas, por haver vício na origem (Operação Titanic). Quanto à prova emprestada, a partir do momento em que os materiais e documentos foram juntados na investigação e os presentes autos obedeceram ao princípio da aquisição processual probatória, porque não consideradas ilícitas pelo Juízo competente e admitidas regularmente, no caso pela eminente Ministra Laurita Vaz, de maneira que as provas emprestadas (da "Operação Titanic") foram incorporadas nos presentes autos de forma lícita e pelo Juízo competente, inexistindo ilicitude”. (eDOC 5, p.44)



    Anoto que a rejeição dos argumentos quanto ao material produzido nas interceptações telefônicas foi suscitado pela defesa dos acusados Adriano Scopel e Pedro Scopel, destacando a decisão que o conteúdo compartilhado da Operação Titanic era o relevante ao presente caso. Tanto assim que temática foi objeto expresso dos acórdãos de admissão da acusação, especificamente dos Embargos de Declaração. Logo, eventual ausência subsequente às mídias, por eventual defeito técnico, não significa transgressão à Súmula Vinculante 14 do STF. 



    Ademais, quanto à validade da interceptação da Operação Titanic, no julgamento do HC 103.236/ES , de minha relatoria, restou fixado:



    “Habeas Corpus. 2. Interceptação telefônica. Ofensa ao direito ao silêncio e à não autoincriminação. Inocorrência. Inteligência do art. 5º, XII, CF. 3. Acompanhamento de inquérito policial. Parcialidade do Magistrado. Inocorrência. Cumprimento das funções jurisdicionais. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. Ordem denegada”. 



    Assim, inexiste violação ao disposto na Súmula Vinculante 14. Eventual indisponibilidade técnica das mídias, por sua vez, depende de prova autônoma, inviável com a mera alegação.



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Remeta-se cópia da decisão ao relator da ação penal 623 no STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente